Tribunal: TJDFT
Processo: 0010265-43.2015.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO NEGOCIAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO A NON DOMINO. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. DÉBITOS GERADOS APÓS O NEGÓCIO E CONSUMAÇÃO DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PERANTE O CEDENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPREENSÃO DA COMPOSIÇÃO. INSERÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS VERTIDOS PELO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. COMPREENSÃO DO DISPÊNDIO COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PATROCÍNIO JUDICIAL COMO DANO ADVINDO DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO DE TERCEIRO ALHEIO AO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CESSÃO DOS DIREITOS A TERCEIRO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA. NEGÓCIO SUBJACENTE. SUBSISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA. RELACIONAMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO. ÔNUS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO (ART. 373, I). IMPUTAÇÃO AO LITISDENUNCIANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. FORMALISMO DESGUARNECIDO DE SUSTENTAÇÃO E DESCONFORME COM A PRAXE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE. REJEIÇÃO. APELAÇÕES DO RÉU E DO DENUNCIADO À LIDE. LITISPENDÊNCIA. INSTITUTO INAPLICÁVEL À SITUAÇÃO DELINEADA. RELAÇÃO PROCESSUAL DUPLICADA. PEÇAS PROCESSUAIS AUTÔNOMAS. DIREITO DO RÉU E DO LITISDENUNCIADO. APELAÇÃO DO RÉU LITISDENUNCIANTE PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO DENUNCIADO À LIDE PROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO E FIXAÇÃO DE VERBA RECURSAL. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.